Tribunal: TJMT
Processo: 1066353-59.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066353-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 808.154.561-15 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
ADEMAR DA SILVA BARBOSA
.

APELADO(S):
NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR CRÉDITO VALIDADA EM DISPOSITIVO AUTORIZADO E MEDIANTE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, restituição de R$ 7.449,00 e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de operação realizada após fraude conhecida como “golpe da falsa central”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela transação realizada via PIX por crédito, no valor de R$ 7.449,00, em contexto de fraude praticada por terceiros; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, está configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude perpetrada por terceiros, por si só, não impõe a responsabilização da instituição financeira, sendo necessário verificar se a operação decorreu de falha imputável ao serviço bancário.

Os autos demonstram que a transação foi efetivada em dispositivo previamente autorizado pelo consumidor e validada mediante senha pessoal de 4 dígitos, sem prova de invasão da conta, quebra dos mecanismos de segurança ou acesso externo indevido ao ambiente interno da instituição.

O próprio consumidor, induzido em erro por fraudadores, seguiu as orientações recebidas, acessou o aplicativo e concluiu a operação com uso regular de suas credenciais pessoais, o que afasta a hipótese de movimentação realizada à sua revelia.

A alegação de que a operação destoava do perfil habitual de uso da conta não basta, isoladamente, para caracterizar defeito na prestação do serviço, quando a transação é regularmente autenticada pelo titular.

A instituição financeira adota providência após ser comunicada do evento, com acionamento do Mecanismo Especial de Devolução – MED, e a ausência de estorno decorre da inexistência de saldo disponível na conta destinatária.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias não é absoluta e cede diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

A hipótese configura fortuito externo, pois o dano resulta da atuação de terceiro fraudador associada à validação da operação pelo próprio consumidor, sem demonstração de falha específica e determinante na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de operação via PIX por crédito regularmente autenticada pelo consumidor em dispositivo autorizado e com uso de senha pessoal,
quando não há prova de invasão da conta ou falha concreta do sistema de segurança. 2. O “golpe da falsa central” não enseja, por si só, a incidência da Súmula 479 do STJ, quando a transação é validada pelo próprio usuário e o evento decorre de engenharia social praticada por terceiros. 3. A atipicidade da operação em relação ao perfil do consumidor não comprova defeito na prestação do serviço bancário sem demonstração de elementos objetivos que impusessem à instituição o bloqueio da transação. 4. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJMT, N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2025, pub. DJE 08.10.2025; TJMT, N.U 1004126-84.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024, pub. DJE 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMAR DA SILVA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.,

que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a parte
apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ter sido vítima do denominado “golpe da falsa central”, aduzindo que a transação impugnada destoaria de seu perfil habitual de utilização da conta, o que, a seu ver, evidenciaria a irregularidade da operação e a falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da ré pelos danos oriundos de fraude praticada no âmbito da atividade bancária, à luz da legislação consumerista e do entendimento consagrado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, por conseguinte, falha na prestação do serviço, tanto pela insuficiência dos sistemas de proteção adotados quanto pela ausência de bloqueio da operação reputada suspeita, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição da quantia de R$ 7.449,00 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada pugna pela manutenção da sentença, reiterando a inexistência de falha na prestação do serviço, a regular autenticação da operação pelo próprio autor, por meio de dispositivo previamente habilitado e senha pessoal, bem como a configuração de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Sustenta, ainda, que o MED foi tempestivamente acionado, sem êxito apenas porque a conta destinatária não possuía saldo disponível para devolução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e isento de preparo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S): ADEMAR DA SILVA BARBOSA.

APELADO(S):
NU PAGAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apelação é tempestiva, e o preparo é dispensado, ante o deferimento da gratuidade da justiça em favor do apelante.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação por danos materiais e morais, ajuizada em razão de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em definir se, nas particularidades do caso concreto, a instituição financeira deve responder pela transação realizada na modalidade PIX via crédito, no valor de R$ 7.449,00, ou se está caracterizada hipótese de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

É incontroverso nos autos que o apelante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, os quais, fazendo-se passar por prepostos da instituição financeira, induziram-no a realizar a operação impugnada.

Também não há controvérsia quanto ao fato de que, após perceber o ocorrido, o consumidor procurou a instituição ré, registrou boletim de ocorrência e buscou solução administrativa, inclusive junto ao PROCON.

Todavia, a solução da lide não decorre apenas da constatação de que houve fraude.

É preciso examinar, à luz do conjunto probatório, como a transação foi efetivada e se houve, de fato, falha imputável ao serviço prestado pela instituição financeira.

No ponto, os elementos constantes dos autos revelam que a operação contestada foi concretizada a partir de dispositivo autorizado pelo próprio consumidor, com validação mediante senha pessoal de 4 dígitos, inexistindo demonstração de invasão da conta, quebra dos sistemas de segurança da instituição ou atuação direta de terceiros dentro do ambiente interno da ré.

A própria sentença consignou expressamente que a operação foi realizada em aparelho autorizado, mediante inserção de senha pessoal, e as contrarrazões reiteram a inexistência de qualquer evidência de malware ou acesso externo indevido.

Além disso, a documentação acostada pela apelada aponta que, tão logo comunicada a ocorrência, houve acionamento do Mecanismo Especial de Devolução – MED, não sendo possível a recuperação dos valores porque a conta
destinatária não possuía saldo suficiente. Tal circunstância enfraquece a alegação de omissão do banco após a ciência da fraude.

É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Contudo, essa responsabilidade não é absoluta. O próprio sistema consumerista admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. E, nas particularidades deste caso, a prova produzida aponta precisamente nessa direção.

Com efeito, não se trata aqui de transferência efetivada mediante invasão sistêmica, clonagem independente, abertura de conta paralela ou movimentação concretizada à revelia do usuário.

Ao revés, a narrativa dos autos demonstra que o próprio apelante, induzido em erro por fraudadores, seguiu o passo a passo transmitido por terceiros, acessou o aplicativo e concluiu a operação com a utilização de suas credenciais pessoais.

O termo de declaração prestado à autoridade policial, inclusive, indica que o consumidor recebeu ligação, foi orientado a copiar e colar link e, ao final, foi contratado/empenhado o valor questionado em seu cartão, parcelado em três vezes.

Embora seja compreensível a vulnerabilidade do consumidor diante de golpes de engenharia social cada vez mais sofisticados, não se pode transferir automaticamente à instituição financeira a responsabilidade por toda e qualquer operação regularmente autenticada pelo próprio correntista, sobretudo quando não demonstrada deficiência objetiva do sistema de segurança ou omissão concreta apta a impedir a transação.

A operação foi validada pelo usuário em ambiente regular de autenticação, com emprego de senha pessoal e dispositivo habilitado, circunstâncias que afastam, no caso concreto, a incidência automática da tese de fortuito interno.

A alegação de que a transação seria “atípica” ou incompatível com o perfil do consumidor, por si só, também não basta para imputar responsabilidade à ré, notadamente quando a operação foi regularmente confirmada pelo próprio titular.

A
mera ocorrência de movimentação de valor elevado não autoriza presumir falha bancária, mormente em contexto no qual o sistema recebeu validação pessoal do usuário e não há prova de que a instituição, naquele instante, dispusesse de elementos suficientes para distinguir a fraude da manifestação de vontade externada pelo próprio cliente.

Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo singular ao reconhecer a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, porquanto o dano decorreu da atuação de terceiro fraudador associada à validação da operação pelo próprio consumidor, sem prova de falha específica e determinante na prestação do serviço bancário.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES EM CONTEXTO DE GOLPE VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira recebedora da transferência, tampouco a responsabilidade do corréu beneficiário da operação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se há responsabilidade civil do banco receptor dos valores transferidos em contexto de golpe virtual e do suposto beneficiário da transferência, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco do empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora realizou, por conta própria e mediante uso regular de suas credenciais bancárias, transferência de valores via PIX após contato com suposto investidor
em redes sociais, sem qualquer demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira.

4. A operação bancária foi formalmente regular, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado.

5. A hipótese configura fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. Em relação ao corréu beneficiário da transferência, embora revel, não foram produzidas provas aptas a demonstrar sua participação no golpe ou vínculo com a fraude, não se configurando responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor, induzido por terceiro em golpe virtual, quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, e
a
revelia do suposto beneficiário não supre a ausência de prova do ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.08.2017; TJMT, RAC 1003226-51.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.03.2020; Súmula 479/STJ.

(N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA
DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora.

Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC. 7.

(N.U 1004126-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024)

Por conseguinte,
i
nexistindo ato ilícito atribuível à apelante, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados
,
mostra-se
necessária a reforma da sentença apelada
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Majoro os honorários arbitrados em primeiro grau em 5% (cinco
por cento),
suspensa
a exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026